Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA.
1. Afasta-se a análise desfavorável da personalidade quando lastreada unicamente em condenação definitiva posterior ao fato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso provido.